Tribunal: TJPA
Processo: 0822747-11.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822747-11.2023.8.14.0301

APELANTE: ELIEZER BRONI PEREIRA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0822747-11.2023.8.14.0301
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ELIEZER BRONI PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E VÁLIDA (ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI Nº 9.656/98). AVISO DE RECEBIMENTO COM ENDEREÇO INCOMPLETO E ASSINATURA DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O REESTABELECIMENTO DO VÍNCULO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão monocrática (Id 32970593) que negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes, mantendo a sentença que declarou a abusividade do cancelamento do contrato por ausência de notificação válida e determinou o restabelecimento do plano, indeferindo, contudo, o pleito autoral de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a notificação postal enviada pela agravante, com endereço incompleto e recebida por terceiro sem qualquer vínculo comprovado com o beneficiário, supre a exigência legal de notificação prévia para rescisão unilateral;
(ii) saber se o inadimplemento confesso do consumidor autoriza o cancelamento automático do plano independentemente do rigor formal da comunicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 9.656/98, em seu art. 13, parágrafo único, inciso II, condiciona a rescisão por inadimplência à comprovação da notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso, sendo este um requisito formal indispensável.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte orienta que a notificação deve ser eficaz, atingindo a esfera de conhecimento do beneficiário. No caso concreto, o Aviso de Recebimento (Id 91563795) apresenta endereço incompleto (ausência de rua e passagem) e assinatura de pessoa estranha à lide, não sendo possível garantir a ciência inequívoca do devedor.
5. O formalismo exigido pela norma protetiva visa assegurar a continuidade da assistência à saúde, não podendo ser mitigado pelo simples fato da existência do débito, o qual deve ser cobrado pelas vias ordinárias após o restabelecimento do plano.
6. Os argumentos da agravante não trazem elementos novos capazes de reformar o entendimento de que a rescisão foi operada de forma abusiva e ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
É nula a rescisão unilateral de plano de saúde quando a notificação prévia prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 é enviada para endereço incompleto e recebida por terceiro, sem prova de ciência inequívoca do beneficiário.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 932, IV e V, do CPC; Art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98; Súmula 83 do STJ; AgInt no AREsp nº 2.445.180/PA; AgInt no AREsp nº 2.111.128/SP.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 5ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 02/03/2026 e encerramento às 14h do dia 09/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0822747-11.2023.8.14.0301
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ELIEZER BRONI PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id 34139722) interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a decisão monocrática de Id 32970593, proferida por este Relator, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau (Id 16383606) que determinou o restabelecimento do plano de saúde do autor, ELIEZER BRONI PEREIRA.

Em suas razões (Id 34139722), a operadora agravante sustenta, em síntese: a) a validade da notificação enviada ao endereço de cobrança constante no cadastro; b) que o Aviso de Recebimento (AR) cumprira sua finalidade ao ser entregue no destino; c) que a assinatura por terceiros é válida em condomínios e conjuntos habitacionais; e d) que o inadimplemento é incontroverso por período superior a 60 dias, o que legitimaria o cancelamento. Pugna pela reforma da decisão para julgar a ação improcedente.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e acompanhado do preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Razões Recursais

A insurgência da agravante não merece prosperar. A questão central reside na validade da notificação prévia exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98.

A agravante reitera que o envio da correspondência ao endereço cadastrado é suficiente. Todavia, conforme já exaustivamente analisado na decisão monocrática (Id 32970593, pág. 3), o Aviso de Recebimento juntado pela própria operadora (Id 91563795) padece de vícios que impossibilitam aferir a ciência do consumidor. O endereço indicado no AR está incompleto, omitindo a identificação da rua e da passagem, constando apenas o nome do conjunto.

Ademais, a assinatura no documento pertence a uma terceira pessoa, sem qualquer relação comprovada com o autor. Embora a entrega a porteiros seja aceita em certos contextos, a incompletude do endereço gera dúvida razoável sobre se o documento sequer chegou ao prédio ou bloco correto do beneficiário. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a notificação deve ser comprovada e eficaz:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que não foi realizada a notificação, de forma satisfatória, do contratante acerca do cancelamento e, portanto, há que ser mantida a sentença, pois não foram cumpridos os requisitos legais para a rescisão contratual. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato por inadimplemento, sendo ônus da seguradora comprovar a notificação do segurado
. 3. Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024)

A agravante argumenta que o inadimplemento é confesso. Contudo, no microssistema de proteção ao consumidor e nas normas específicas dos planos de saúde, a inadimplência, por si só, não autoriza a rescisão imediata. A notificação é uma garantia de manutenção do serviço essencial, permitindo ao usuário purgar a mora antes da perda da cobertura.

A ausência de zelo da operadora ao enviar notificação para endereço deficiente e não certificar a entrega a pessoa ligada ao titular torna o ato nulo. Portanto, escorreita a decisão monocrática que manteve a obrigação de fazer (restabelecimento do plano), uma vez que a rescisão operada pela Unimed Belém foi arbitrária por descumprimento de requisito formal
sine qua non
.

Não vislumbro argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se pautou em jurisprudência dominante do STJ e desta Corte (Súmula 83/STJ).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026